Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Beatrice da Silva Village Construção e Incorporação LTDA em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cooperativa Habitacional Amarilis - COOHALIS –, rejeitara a impugnação à adjudicação dos imóveis penhorados, insertos na Projeção 03, da Entrequadra 52/54, Setor Central do Gama/DF, mantendo hígida a penhora das unidades imobiliárias que o integram, ao fundamento de que, a despeito de ter sido deferido o pedido de recuperação judicial de uma de suas sócias da executada, a pessoa jurídica C.L.C. Construtora Lima e Carvalho LTDA, essa circunstância não implica qualquer interferência no curso regular do presente cumprimento de sentença, movido, não em face da recuperanda, mas da sociedade empresária que é sua sócia, a ora agravante. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a que se abstenha de adjudicar o aludido empreendimento ou determinar sua inclusão em leilão, e, ao final, a ratificação dessa medida, para que seja desconstituída a penhora, ou seja reformada a decisão para excluir da penhora os seis apartamentos do empreendimento que são de propriedade exclusiva da empresa recuperanda, e, em último caso, seja a decisão que a deferira submetida ao juízo responsável pela recuperação judicial da empresa C.L.C. Construtora Lima e Carvalho, para que exerça o controle sobre o ato constritivo. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que comprovara a incompetência do Juízo a quo para deferir medidas constritivas relativas ao empreendimento, tendo em vista estarem os imóveis arrolados como ativos no plano de recuperação judicial da empresa CLC Construtora Lima e Carvalho. Mencionara que sua composição societária é detida, no percentual de 80% (oitenta por cento), pela empresa C.L.C. Construtora Lima e Carvalho LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.793.652/0001-19, e os 20% (vinte por cento) restantes pertencentes ao Sr. Daniel Lima Braga. Afirmara que a sociedade empresária detentora de 80% (oitenta por cento) de suas cotas encontra-se em recuperação judicial, consoante a ação no 0729721-46.2017.8.07.0015, a qual tramita perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Pontuara que a parcela do empreendimento em questão é, pois, patrimônio da empresa recuperanda, tendo sido elencado como ativo a satisfazer o plano de recuperação judicial, sendo patente a incompetência absoluta do magistrado a quo para decidir sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial. Salientara que cabe ao juízo universal acompanhar a execução das medidas de soerguimento da recuperanda, sendo indubitável que os apartamentos do empreendimento penhorados estão expressamente registrados no plano de recuperação judicial como ativo da empresa em recuperação. Aduzira que a probabilidade do direito resta comprovada pela documentação acostada, a qual evidencia a propriedade do empreendimento e sua configuração como ativo da empresa em recuperação judicial. Ademais, reputara presentes o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da iminente adjudicação do empreendimento em favor da agravada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Beatrice da Silva Village Construção e Incorporação LTDA em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cooperativa Habitacional Amarilis - COOHALIS –, rejeitara a impugnação à adjudicação dos imóveis penhorados, insertos na Projeção 03, da Entrequadra 52/54, Setor Central do Gama/DF, mantendo hígida a penhora das unidades imobiliárias que o integram, ao fundamento de que, a despeito de ter sido deferido o pedido de recuperação judicial de uma de suas sócias da executada, a pessoa jurídica C.L.C. Construtora Lima e Carvalho LTDA, essa circunstância não implica qualquer interferência no curso regular do presente cumprimento de sentença, movido, não em face da recuperanda, mas da sociedade empresária que é sua sócia, a ora agravante. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a que se abstenha de adjudicar o aludido empreendimento ou determinar sua inclusão em leilão, e, ao final, a ratificação dessa medida, para que seja desconstituída a penhora, ou seja, reformada a decisão para excluir da penhora os seis apartamentos do empreendimento que são de propriedade exclusiva da empresa recuperanda, e, em último caso, seja a decisão que a deferira submetida ao juízo responsável pela recuperação judicial da empresa C.L.C. Construtora Lima e Carvalho, para que exerça o controle sobre o ato constritivo. Alinhados esses parâmetros, sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da penhora de bens pertencentes à empresa executada, da qual empresa em recuperação judicial é a detentora da maioria do capital social, ou seja, se a constrição, nessa hipótese, repercutiria no patrimônio da recuperanda, obstando que seja expropriado enquanto em curso a recuperação. Segundo o provimento guerreado, as unidades penhoradas não foram arroladas no plano de recuperação judicial da C. L. C. Construtora, estando elencado como ativo apenas sua participação no capital social da SPE Beatrice da Silva Village Construção e Incorporação LTDA, com a observação de que fora prevista em contrato a dação em pagamento de seis unidades imobiliárias do empreendimento, como forma de remuneração do serviço de administração das obras. A agravante, de sua vez, defende a incompetência absoluta do juízo a quo para decidir sobre a constrição, sustentando que a competência para deliberar sobre a matéria é exclusiva do juízo universal responsável pelo processo de recuperação judicial de sua sócia majoritária. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a analisar a liminar demandada. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que a agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. A agravante, regularmente intimada, não promovera o pagamento espontâneo da dívida exequenda. Durante o curso procedimental, fora, então, requestada pela agravada a penhora dos imóveis arrestados ainda na fase de conhecimento[1], tendo sido deferida a conversão do arresto em penhora dos imóveis indicados na planilha de ID 65990702, pág. 91/94, e do imóvel localizado no Lote 05, Conjunto 01, QN-112, Samambaia, Brasília/DF[2]. Rejeitada a impugnação à penhora e determinada a avaliação dos bens penhorados[3], foram oferecidas impugnações aos laudos de avaliação[4], manifestando as partes interesse na realização de perícia judicial para avaliação dos imóveis[5]. Realizada a perícia e rejeitada a impugnação ao laudo pericial, fora acolhida a cotação apresentada[6]. Intimada a executada do pedido de adjudicação apresentado[7], manifestara-se requerendo o reconhecimento da incompetência do juízo a quo para decidir sobre o patrimônio de bem arrolado como ativo em processo de recuperação judicial de sua sócia, anulando-se, via de consequência, a decisão que convertera o arresto em penhora[8]. Sobreviera, então, a decisão guerreada, a qual rejeitara a impugnação e mantivera hígida a penhora das unidades imobiliárias nomeadas[9]. Alinhados os atos precedentes, ressoa impassível que o provimento arrostado deve ser preservado incólume. Como cediço, a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação, se o caso. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Conforme pontuado, a suspensão das ações e execuções assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento, e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extrai do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao Juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o Juízo universal. A contrário senso, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa apreensão, a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira-se: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no Juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[10] pontua o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” Sobreleva que, uma vez deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Seguindo esse raciocínio, o prosseguimento da execução promovida sem que os atos constritivos sejam comunicados ao Juízo Recuperacional, competente para dispor sobre o patrimônio da empresa recuperanda, poderá acarretar prejuízos ao programa de recuperação judicial ao qual está submetido, principalmente diante da determinação de constrição judicial sobre seu patrimônio. Alinhadas essas considerações, sobeja que a decisão guerreada mantivera hígida a penhora das unidades imobiliárias autônomas nomeadas ao fundamento de que, a despeito de ter sido deferido o pedido de recuperação judicial de uma das sócias da agravante, a empresa C.L.C. Construtora Lima e Carvalho LTDA, essa circunstância não implica qualquer interferência no curso regular do cumprimento de sentença, pois não é manejado em face da recuperanda. Mencionara, ademais, que os imóveis penhorados não foram arrolados no plano de recuperação judicial, estando elencado como ativo da recuperanda apenas sua participação no capital social da agravante, com a observação de que fora prevista em contrato a dação em pagamento de seis unidades imobiliárias do empreendimento, como forma de remuneração do serviço de administração das obras. Sob esses parâmetros, pode-se aferir do plano de recuperação judicial da sócia da agravante - C.L.C. Construtora Lima e Carvalho LTDA -, acostado aos autos[11], as seguintes menções ao empreendimento em tela: “4.1. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL 4.1.1. Introdução ao plano de reestruturação operacional” (...) Com a aprovação deste Plano de Recuperação Judicail, a CLC - Construtora Lima e Carvalho Ltda. poderá: (...) 4.1.1.3 Focar atualmente na retomada do empreendimento Residencial Beatrice, Gama – DF, na formação de grupo de investidores de seu relacionamento, de forma à: • Poder alternativamente vender sua partipacipação na SPE (80%), para geraçãode receitas; • Além de obter receita com a construção do edifício por administração; (...) 3.5 INVESTIMENTO 3.5.1 Participação no capital Social da SPE Beatrice da Silva village Construção e Incorporação Ltda, Inscrita no CNPJ 11.700.316/0001-02 Valor de Mercado R$ 2.556,904,79 (80%) Observação: Para este investimento, está previsto o início de tratativas a venda de sua participação para formação de capital. Também será proposto a repactuação do Contrato de prestação de serviço de obra por administração, com os estes novos investidores. AO Contrato inicialmente seria remunerado com unidades imobiliárias no próprio empreendimento, passando a ser recebido em moeda, possibilitando a geração de caixa para a CLC-Construtora Lima e Carvalho Ltda, no caso do sucesso desta negociação. O valor da prestação de serviços está contratado hoje com unidades imobiliárias com construção paralisada. • Apto 106 - Edifício BEATRICE DA SILVA VILLAGE Entre quadra 52/54 Projeção 3 Setor Central – Gama DF Valor R$ 212.578,89 Obs. Obra paralisada • Apto 304- Edifício BEATRICE DA SILVA VILLAGE Entre quadra 52/54 Projeção 3 Setor Central – Gama DF Valor R$ 235.993,75 Obs. Obra paralisada • Apto 403- Edifício BEATRICE DA SILVA VILLAGE Entre quadra 52/54 Projeção 3 Setor Central – Gama DF Valor R$ 248.577,55 Obs. Obra paralisada • Apto 505- Edifício BEATRICE DA SILVA VILLAGE Entre quadra 52/54 Projeção 3 Setor Central – Gama DF Valor R$ 223.752,54 Obs. Obra paralisada • Apto 602- Edifício BEATRICE DA SILVA VILLAGE Entre quadra 52/54 Projeção 3 Setor Central – Gama DF Valor R$ 229.743.02 Obs. Obra paralisada • Apto 605- Edifício BEATRICE DA SILVA VILLAGE Entre quadra 52/54 Projeção 3 Setor Central – Gama DF Valor R$ 223.990,49 Obs. Obra paralisada” Afere-se, portanto, que, consoante registrara a decisão arrostada, o que está arrolado como ativo no plano de recuperação judicial da C. L. C. Construtora é sua participação no capital social da agravante, estando prevista a possibilidade de venda de sua participação para formação de capital e a observação de que fora prevista em contrato a dação em pagamento de seis unidades imobiliárias do empreendimento, como forma de remuneração do serviço de administração das obras. Ou seja, aliado ao fato de que a recuperação judicial está adstrita à sócia majoritária da agravante, detendo a recuperanda 80% (oitenta por cento) das cotas sociais da sociedade agravante, não figurando como ativos arrolados no plano de recuperação, porquanto inviável, os bens objeto da penhora que se quer desconstituir. O que fora arrolado como ativo, tendo em conta a posição de sócia da recuperanda, é justamente sua participação societária no quadro social da agravante. Convém salientar que, constituída a agravante como sociedade empresária limitada, não se confunde com a sociedade recuperanda, a despeito de ela deter 80% (oitenta por cento) de suas cotas sociais. Como comezinho, a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica que representa, consoante orienta o princípio da autonomia patrimonial e da independência de personalidades jurídicas. Quanto ao tópico, cumpre anotar que o Código Civil fora alterado pela Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, que acrescera o art. 49-A da codificação civilista, verbis: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. Observa-se, portanto, que o acréscimo normativo havido positivara e frisara a conceituação dos institutos jurídicos pertinentes à autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Acresça-se a isso o fato de que, conquanto a sociedade empresária recuperanda seja sócia majoritária da agravante, não estando os bens da sociedade empresária elencados, porquanto inviável, como ativo abrangidos pela recuperação judicial, não cabe ao juízo universal decidir sobre sua destinação. Esse entendimento encontra amparo nos arestos adiante ementados da colenda Corte Superior de Justiça, in verbis: “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES CONFLITANTES. OBJETO COMUM. ARREMATAÇÃO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL ANTERIORMENTE ARREMATADO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA INICIADA APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. BENS PERTENCENTES A SOCIEDADE EMPRESARIAL INTEGRANTE DO GRUPO RECUPERANDO NÃO ARROLADOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Tramitando em Juízos diversos demandas que, tratando de idênticas questões fáticas e objetos assemelhados, apresentam-se suscetíveis de decisões conflitantes, sem que tenha qualquer dos juízos se declarado competente para apreciar a causa em curso perante o outro, mas exsurge a manifesta prática de atos que denotem implicitamente tal declaração, é de se pressupor a configuração do conflito positivo de competência na forma prevista no art. 115, inciso I, do CPC. Precedentes. 2. Se os bens da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da recuperanda não estão abrangidos pelo plano de recuperação judicial, não há como concluir pela competência do Juízo onde se processa a recuperação para decidir acerca de sua destinação, afigurando-se possível o prosseguimento da execução trabalhista em curso, inclusive com a realização de atos expropriatórios, tendo em vista a sua condição de devedora solidária. Precedentes. 3. Havendo duas arrematações sobre o mesmo bem imóvel, a carta de arrematação que primeiro for registrada definirá qual será o Juízo competente para decidir eventuais demandas possessórias. Precedentes. 4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo laboral suscitante. (CC n. 128.468/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, REPDJe de 28/2/2014, DJe de 19/02/2014.) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONTROLADORA. PENHORA DE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. 1. Se os ativos da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico não estão abrangidos pelo plano de recuperação judicial da controladora, não há como concluir pela competência do juízo da recuperação para decidir acerca de sua destinação. 2. A recuperação judicial tem como finalidade precípua o soerguimento da empresa mediante o cumprimento do plano de recuperação, salvaguardando a atividade econômica e os empregos que ela gera, além de garantir, em última ratio, a satisfação dos credores. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no CC n. 86.594/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 25/6/2008, DJe de 1/7/2008.) – grifo nosso Conseguintemente, a despeito de a sociedade recuperanda ser sócia majoritária, titularizando 80% (oitenta por cento) das cotas sociais da agravante, não estando seus bens elencados como ativo no plano de recuperação e abrangidos pela competência reservada ao juízo recuperacional, ao menos em análise perfunctória, deve ser mantida incólume a decisão que mantivera hígida a penhora das unidades imobiliárias, visto que o juízo universal não tem competência para apreciar sua destinação. Em suma, o ativo que está arrolado no plano de recuperação da sócia da agravante é sua participação acionária, não os bens da titularidade da empresa. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado, quanto ao tópico. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão interlocutória – ID 75034776 (fls. 989/990) – cumprimento de sentença. [2] - Decisão interlocutória – ID 84611668 (fls. 1110/1111) – cumprimento de sentença. [3] - Decisão interlocutória – ID 96817940 (fls. 1289/1290) – cumprimento de sentença. [4] - Decisão interlocutória – ID 119786870 (fls. 1470/1471) – cumprimento de sentença. [5] - Decisão interlocutória – ID 125699338 (fls. 1481/1482) – cumprimento de sentença. [6] - Decisão interlocutória – ID 180403171 (fls. 2033/2035) – cumprimento de sentença. [7] - Decisão interlocutória – ID 193539718 (fls. 2099/2101) – cumprimento de sentença. [8] - ID 199974396 (fls. 2111/2117). [9] - Decisão interlocutória – ID 206820769 (fls. 2382/2385). [10] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - ID 63639076 (fls. 37/108).